Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-09.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Furto qualificado. Aditamento à denúncia. Repouso noturno. Antecedentes. Condenações anteriores. Período depurador.

1 - Encerrada a instrução, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público poderá aditar a denúncia (CPP, art. 384).

2 – Não é nulo aditamento à denúncia sobre o qual oportunizado à defesa manifestar-se e produzir novas provas. Nada tendo alegado a defesa, no momento oportuno – alegações finais -, a questão torna-se preclusa.

3 – Possível o aditamento à denúncia com base nas declarações prestadas pelo réu, em juízo, sobretudo se corroboras por outras provas – imagens da câmera de segurança existente no local do crime.

4 - Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.

5 - Apelação não provida.